Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707102-44.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: JOSUÉ SILVA BRITO DECISÃO O recorrido JOSUÉ SILVA BRITO, no id 35086619, requer seja sanado erro material na decisão que inadmitiu o recurso especial interposto por ASSEFAZ - FUNDACÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA. Aponta que a determinação de publicação exclusiva trouxe equívoco no sobrenome de sua advogada, razão pela qual pede seja incluída a grafia correta nas futuras publicações. Razão assiste ao requerente. Determino, assim, que as publicações referentes ao recorrido sejam realizadas em nome da advogada MAGDA FERREIRA DE SOUZA, OAB/DF 8364. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012